Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-32.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006074-32.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURA STEVANATTO - CPF: 551.079.159-49 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (RECORRENTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº - 1006074-32.2018.8.11.0037 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.

RECORRENTE:
CLEITON FILGUEIRA SALES.

RECORRIDO:
LAURA STEVANATTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE ALUGUERES DERIVADO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DANO MATERIAL VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano material referente aos alugueis não pagos e encargos derivado de contrato de locação.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente cobrança de alugueres não pagos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que a sentença fustigada viola o principio constitucional do ônus da prova e autoincriminação e provas ilícitas.

2. Alternativamente, postula a redução do valor da condenação estabelecida em R$ 17.898,18.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi concedido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a sentença fustigada viola o principio constitucional do ônus da prova e autoincriminação e provas ilícitas.

Pois bem. Entendo que, merece ser rejeitada tal tese recursal, eis que fundada na alegação de que, em razão da parte recorrida apresentar

impugnação à contestação intempestivamente, não poderia o Juízo Monocrático considerar os documentos eletrônicos que acompanharam a peça impugnatória, no caso, e-mails trocados entre os litigantes, suscitando sinais de que a locação imobiliária se estendeu até o ano de 2017.

Com efeito, no sistema dos juizados especiais cíveis estaduais, é permitida a juntada e o conhecimento de documentos, até em eventuais razões recursais, pois o que a Lei n.º 9.099/95 impõe é que se assegure o contraditório à parte contrária, como ocorreu no caso em testilha, pois o recorrente teve a oportunidade, em suas razões recursais, apresentar dissertação sobre a documentação eletrônica apresentada com a peça impugnatória.

Assim é da jurisprudência caseira:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTADO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O BANCO DO BRASIL. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. PERMISSÃO LEGAL DA CESSIONÁRIA DE CONSERVAR O CRÉDITO CEDIDO (INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS O DA ATIVOS S/A.

1. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). (...)

8. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA ATIVOS S/A. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

(N.U 1020938-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Nesse contexto processual, é de se acrescentar que o recorrente, ao discorrer sobre os e-mails apresentados, se limita a arguir a impossibilidade de se conhecer de tais documentos, sem no entanto, negar a sua veracidade probatória, restando assim, evidente o acerto do Juízo Monocrático em considerar esses elementos de prova judicial.

Desse modo, penso que não há falar em violação ao princípio da distribuição do ônus da prova ou autoincriminação e provas ilícitas, como defende a parte recorrente.

Por tais motivos, entendo que há de se convalidar a argumentação judicial trazida na r. sentença guerreada, quando assim registra:

“...

Compulsando os autos, verifico que o ponto controvertido se alude à data da desocupação do imóvel. A parte Reclamante não esclarece no bojo de sua inicial quando ocorreu a desocupação, mas cobra o aluguel até fevereiro de 2017 (data, portanto, que se presume a desocupação pela versão da Reclamante). A parte Reclamada apresentou uma versão contraditória sobre os fatos, dizendo inicialmente que desocupou em março/2017, depois em março/2015. Os e-mails anexados no id. 21580859 são datados de fevereiro/2017 e, pelo conteúdo das conversas, indicam que neste período a parte Reclamada ainda ocupava o imóvel, corroborando a presunção extraída da alegação Autoral sobre a data da desocupação. A parte Reclamada, apesar de impugnar a tempestividade da impugnação e documentos, não impugnou o conteúdo dos e-mails, tampouco negou a titularidade da conta de e-mail, o que denota a presunção de veracidade. Portanto, considero como data da desocupação do imóvel o mês de fevereiro de 2017. Por conseguinte, fica afastada a alegação da parte Reclamada de que devia apenas dois meses. Aliás, pelos e-mails anexados, demonstra que ele possuía ciência da condição de devedor e do montante devido.(...) Além disso, compete ao Reclamado o ônus de provar o pagamento dos aluguéis, sendo sua obrigação exigir o recibo. Por consequência, entendo comprovado o direito de cobrança da parte Reclamante, sendo demonstrado mediante cálculos o valor devido”

1.
Alternativamente, postula a redução do valor da condenação estabelecida em R$ 17.898,18.

Rejeito tal proposta recursal, eis que ficou comprovado que a locação se estendeu até o ano de 2017, sem que se tenha comprovação de qualquer pagamento entre os anos de 2015 e 2017.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da Condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021